Tribunal: TJDFT
Processo: 0734190-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. PRAZO TRIENAL. DILIGÊNCIAS INÚTEIS. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que na ação de execução de título extrajudicial julgou extinto o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.
2. A execução tinha por base Cédula de Crédito. Após a suspensão do feito em 19/05/2020, o Juízo pronunciou a prescrição intercorrente em 05/11/2024.
3. A apelante sustentou que não houve inércia, que o prazo prescricional se iniciou somente após o término da suspensão e que diligências foram realizadas, requerendo a reforma da sentença para afastar a prescrição e prosseguir a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se o crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário está fulminado pela prescrição intercorrente, diante da alegada diligência da exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Aplica-se o prazo prescricional de três anos à Cédula de Crédito Bancário, conforme o art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, art. 44 da Lei no 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/1966.
6. O termo inicial da prescrição intercorrente é o fim do prazo de um ano de suspensão do processo (art. 921, § 1o, do CPC), contado automaticamente, não dependendo de nova intimação do credor, conforme o Incidente de Assunção de Competência no REsp no 1604412/SC (STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/08/2018).
7. As diligências infrutíferas realizadas pela exequente não afastam a inércia, por não representarem atos efetivos de constrição patrimonial, aptos a interromper a prescrição, nos termos do Tema 568 do STJ (REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 16/10/2018).
8. No caso concreto, transcorrido o prazo prescricional trienal após o término da suspensão, sem êxito nas diligências, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente aplica-se à execução de Cédula de Crédito Bancário e observa o mesmo prazo trienal da prescrição da pretensão executiva.
2. O termo inicial da prescrição intercorrente ocorre automaticamente após o término do prazo de suspensão previsto no art. 921, § 1o, do CPC, independentemente de nova intimação do credor.
3. Somente a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o prazo prescricional intercorrente.
4. A extinção da execução por prescrição intercorrente não gera condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o e 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 3o, VIII, e art. 206-A; Lei no 10.931/2004, arts. 26 e 44; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70; Lei no 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1604412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, DJe 22/08/2018; STJ, REsp no 1.340.553/RS (Tema 568), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 16/10/2018; TJDFT, Acórdãos no 1688097, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 19/04/2023, e no 1688834, Rel. Des. João Egmont, j. 12/04/2023; TJDFT, Acórdão no 1655400, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, j. 25/01/2023.